Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017077-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA DEFENDI - CPF: 958.814.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MPE CUIABÁ PATRIMÔNIO E IMPOBRIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRÁTICA DE NEPOTISMO – NOMEAÇÃO DE COMPANHEIRA DO SOBRINHO PARA ASSESSORIA ADJUNTA – CARGO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE AGENTE POLÍTICO – SÚMULA VINCULATNE N. 13 DO STF - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

De acordo com o §7o do artigo 17, da Lei n. 8.429/1992, proposta a ação civil pública, deve o Julgador determinar a notificação da parte demandada para apresentar defesa prévia, e
oportuniza ao Julgador analisar a conveniência do recebimento, ou não, da petição inicial e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento.

As poucas exceções à regra da Súmula Vinculante no 13 recaem sobre os cargos políticos, conforme decidido pelo STF no RE no 579.951, bem como sobre os cargos elencados no art. 4o do Decreto no 7.203/2010.

A jurisprudência admite a nomeação de parentes que seja servidores públicos efetivos cujo cargo de origem seja de nível de escolaridade compatível com a qualificação exigida para o exercício do cargo comissionado ou função gratificada; proibidos, em qualquer caso, de servirem diretamente à autoridade que gera a incompatibilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Márcio Bastos Pommot
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular nos autos da ação civil pública n. 1030244-56.2018.8.11.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que recebeu a petição inicial e determinou a citação do agravante.

Ressai dos autos que o Ministério Público propôs ação civil pública em desfavor do agravante, de Ana Carolina Defendi, do Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em razão de eventual descumprimento das disposições contidas na Súmula Vinculante n.13 – STF.

A inicial narra a nomeação de Ana Carolina Defendi - convivente de George Alessandro Pommot - sobrinho do agravante, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Adjunta de Escola do Legislativo da AL/MT, onde foi cedida e permaneceu a disposição da Secretaria de Orçamento e Finanças da AL/MT, conduzida, a época, pelo recorrente e tio de seu companheiro.

O agravante alegou o agravado
não logrou êxito em comprovar indícios mínimos da prática de qualquer conduta por parte do agravante, de modo que é impossível aferir o elemento subjetivo, ou seja, a vontade livre e consciente do agente em infringir o teor do verbete de súmula vinculante no 13 do Supremo Tribunal Federal, tampouco o de praticar ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, I, da Lei n. 8.429/92
.

O efeito suspensivo foi indeferido. (ID 25450484).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do agravo (ID 438175453).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 43482982).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Márcio Bastos Pommot contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular nos autos da ação civil pública n. 1030244-56.2018.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que recebeu a petição inicial e determinou a citação do agravante.

Ressai dos autos que o Ministério Público propôs ação civil pública em desfavor do agravante, de Ana Carolina Defendi, do Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em razão de eventual descumprimento das disposições contidas na Súmula Vinculante n.13 – STF em decorrência da nomeação de Ana Carolina Defendi - convivente de George Alessandro Pommot - sobrinho do agravante, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Adjunta de Escola do Legislativo da AL/MT, onde foi cedida e permaneceu a disposição da Secretaria de Orçamento e Finanças da AL/MT, conduzida, a época, pelo recorrente e tio de seu companheiro.

Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, visto que o seu objeto consiste numa questão decidida incidentalmente em primeira instância, devendo o seu mérito, por isso, ser julgado com base no exercício de cognição sumária.

Em outras palavras, quer dizer que à instância revisora compete examinar, com aporte nas provas até então produzidas, se os pressupostos da medida liminar estavam ou não presentes quando da decisão atacada.

O juízo singular assim decidiu:

(...) A ação proposta ampara-se na alegação de ocorrência de atos ímprobos praticados pelos requeridos, ao permitir e
contratar parente por afinidade, de terceiro grau, para exercer função de confiança.
Dessa forma, impende reconhecer, em principio, a legitimidade do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa, para ocuparem o polo passivo da lide, tendo em vista que as narrativas da inicial, analisadas isoladamente, envolvem um contexto fático que autoriza o prosseguimento da ação. Como bem asseverou o ilustre representante do Ministério Público, a legitimidade passiva da AL/MT é pertinente, pois o objeto desta ação é a comprovação da irregularidade de provimento de cargo público dentro do referido órgão, ou seja, de ato próprio consistente na admissão de servidor que teria configurado, em tese, a prática vedada de nepotismo. Da mesma forma, o Estado de Mato Grosso deve figurar no polo passivo, pois o ato de nomeação, cuja legalidade e regularidade é questionada, se refere a servidor público estadual.
Sabe-se que, quando se examina a petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a preocupação do julgador é com a proteção à sociedade, estando, aos demandados garantido o direito à prova de que os fatos narrados não ocorreram ou de que os acusados não concorreram para a sua prática.

(...)

No ponto, ressalto que a descrição da inicial, subsidiada pela documentação juntada, é efetivamente suficiente para respaldar a admissão da ação civil pública por improbidade administrativa. Analisando os argumentos iniciais e os documentos que instruem a exordial, há indícios da prática de nepotismo na nomeação da requerida Ana Carolina, para exercer cargo comissionado na AL/MT, em razão do vínculo de parentesco por afinidade com o requerido Luiz Pommot.
Conforme consta dos autos,
a requerida esteve à disposição da Secretaria de Orçamento e Finanças, onde o requerido Luiz Pommot era o secretário, havendo indícios, portanto, de subordinação direta entre parentes por afinidade, o que, em tese, afronta ao disposto na Súmula Vinculante no. 13, do STF
e os princípios que norteiam a Administração Pública, expressamente previstos no art. 37, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, de forma reiterada, no sentido de que a existência de meros indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa é suficiente para o recebimento da petição inicial, uma vez que na fase inicial prevista no art. 17, §§7o, 8o e 9o, da Lei no 8.429/1992, deverá prevalecer o princípio “in dubio pro societate”, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

(...)

As condutas foram suficientemente descritas na exordial e os elementos fornecidos nas defesas preliminares não foram suficientes para formar o convencimento acerca da inexistência de ato de improbidade ou improcedência da ação. Assim, considerando que não há nada nos autos que autorize a rejeição liminar da inicial e, existindo elementos suficientes para o prosseguimento da ação, o recebimento da petição inicial é medida que se impõe, possibilitando a instrução processual e análise acerca da existência ou não dos atos de improbidade administrativa atribuídos ao requerido. Diante do exposto, a inicial em todos os seus termos e para todos os efeitos legais
. (ID 23276476). Grifos nossos.

Não obstante as alegações do agravante tendem a demonstrar o contrário, é preciso ter em vista que no presente caso não se está discutindo a nomeação de Secretário de Orçamento e Finanças da AL/MT, exercido pelo Sr. Luiz Márcio Bastos Pommot, mas sim a nomeação de Ana Carolina Defendi - convivente de George Alessandro Pommot - sobrinho do agravante, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Adjunta de Escola do Legislativo na mesma secretaria conduzida, a época, pelo recorrente e tio de seu companheiro.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles leciona que, agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais e quase judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua competência.
São as autoridades públicas supremas do Governo e da Administração na área de sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais de jurisdição. Em doutrina, os agentes políticos têm plena liberdade funcional, equiparável à independência dos juízes nos seus julgamentos (....) "Não são servidores públicos", e para arremate, "Têm normas específicas para sua escolha, investidura, conduta e processo por crimes funcionais ou de responsabilidade, que lhes são privativos
".

Por sua vez agentes administrativos: "
são todos aqueles que se vinculam ao Estado ou às suas entidades autárquicas e fundacionais por relações profissionais, sujeitos à hierarquia funcional e ao regime jurídico único da entidade estatal a que servem. São investidos a título de emprego e com retribuição pecuniária, em regra por nomeação e, excepcionalmente, por contrato de trabalho e credenciamento".
(in Direito Administrativo Brasileiro, 21a Ed., p. 73).

Nesse espeque as poucas exceções à regra da Súmula Vinculante no 13 recaem sobre os cargos de Secretários Municipais, Secretários Estaduais e Ministros de Estado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRÁTICA DE NEPOTISMO – NOMEAÇÃO DE SOBRINHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O CARGO DE

SECRETÁRIO LEGISLATIVO DA PRESIDÊNCIA – CARGO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE AGENTE POLÍTICO – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULATNE N. 13

DO STF - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1 – Agentes políticos são aqueles que integram a estrutura fundamental do poder. Aí se enquadram: o Presidente da República, os governadores, os prefeitos, os vices correlativos a tais postos, os ministros e secretários das diversas pastas, os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Não estão dentre estes, o cargo de secretário legislativo da Câmara Municipal.
2 - As poucas exceções à regra da Súmula Vinculante no 13 recaem sobre os cargos de Secretários Municipais, Secretários Estaduais e Ministros de Estado, conforme decidido pelo STF no RE no 579.951, bem como sobre os cargos elencados no art. 4o do Decreto no 7.203/2010.
3 - A jurisprudência admite, ainda, a nomeação de parentes que seja servidores públicos efetivos cujo cargo de origem seja de nível de escolaridade compatível com a qualificação exigida para o exercício do cargo comissionado ou função gratificada; proibidos, em qualquer caso, de servirem diretamente à autoridade que gera a incompatibilidade.
(N.U 1003055-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).

Ademais, de acordo com o §7o do artigo 17, da Lei n. 8.429/1992, proposta a ação, deve o Julgador determinar a notificação da parte demandada para apresentar defesa prévia.

Esse procedimento preliminar oportuniza ao Julgador analisar a conveniência do recebimento, ou não, da petição inicial e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento.

Contudo, não significa que o recebimento da ação seja um prejulgamento de mérito.

Nesse sentido, perfilho o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO – RECEBIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E EXISTÊNCIA DA CONDUTA DESCRITA COMO ÍMPROBA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 3. Ao receber a inicial, cabe ao Magistrado fundamentar as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa; tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro . 4. (...). (STJ - REsp: 1153853 RJ 2009/0149730-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 03/09/2013, T1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe 24/09/2013).

A jurisprudência deste Sodalício segue

mesma vereda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES MUNICIPAIS – PREFEITO E SECRETÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR – HABITUALIDADE – FALTA DE CONTROLE DO CUMPRIMENTO DA JORNADA – APONTAMENTOS CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA – SERVIDORES – AUFERIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DESPROVIMENTO.
Não há falar em inépcia da inicial, se o autor se expressa com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido.
Havendo indícios de que as autoridades municipais – Prefeito e Secretários Municipais – autorizaram o pagamento de horas extras a servidores, de forma habitual e sem a comprovação do labor que o justificasse, bem assim que os beneficiados auferiram, de forma consciente e deliberada, tal vantagem, deve ser mantida a decisão que recebeu a inicial da ACP, porque manifesta a existência de indícios da prática de ato improbo.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo.
Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial se impõe.
(N.U 1024527-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Assim, não se constatam motivos para reformar a decisão recorrida, porquanto realmente estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pelo Ministério Público, de forma que
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021